Tribunal: TJMT
Processo: 1022627-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022627-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Prestação de Serviços, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 40.893.858/0001-47 (AGRAVANTE), TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97 (AGRAVANTE), SUCATAS CUIABA LTDA - CNPJ: 45.210.042/0001-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROTESTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO. CAUÇÃO REAL PRESTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos de protesto de título representado por nota fiscal, mediante prestação de caução real.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência inaudita altera pars, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (ii) saber se a caução prestada é idônea e suficiente para justificar a suspensão dos efeitos do protesto.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência deve observar os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e risco de dano ou ao resultado útil do processo.

Os documentos juntados à inicia indicam, ao menos por ora, verossimilhança das alegações, ao apontarem divergência entre os registros de abastecimento e a localização dos veículos.

A decisão impugnada resguarda o contraditório e a reversibilidade da medida, pois condiciona a suspensão do protesto à prestação de caução real, cujo valor supera o do título protestado.

A caução ofertada revela-se, ao menos nesta fase inicial, suficiente para mitigar o risco de irreversibilidade e garantir eventual execução.

O protesto, se mantido enquanto pendente a controvérsia, pode gerar prejuízos à imagem e à atividade comercial da parte agravada, configurando o perigo de dano necessário à concessão da medida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a concessão de tutela de urgência para suspensão de protesto quando presentes a verossimilhança das alegações e o risco de dano à atividade econômica da parte, além de condicionada à prestação de caução idônea. 2. A caução real prestada, mesmo que representada por bem móvel, mostra-se suficiente para assegurar a reversibilidade da medida, na ausência de prova de sua inidoneidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302, inc. I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Finflex Instituição de Pagamento Ltda. e Trivale Administração Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto e indenização por dano moral, movida por Sucatas Cuiabá Ltda., deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto lavrado em cartório relativamente à Nota Fiscal n.o 00232505, mediante a oferta de caução representada por caminhão avaliado em R$ 280.000,00.

Inconformadas, as agravantes sustentam, em síntese, que a r. decisão agravada incorreu em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao conceder medida liminar sem oportunizar a sua prévia manifestação, além de ter afastado indevidamente a presunção de legitimidade do título levado a protesto, o qual seria expressão de contrato regularmente firmado e de débito líquido, certo e exigível.

Aduzem, ainda, que a caução apresentada pela parte autora (um caminhão avaliado em R$ 280.000,00), não possui liquidez nem confiabilidade suficiente, não havendo prova de sua livre disponibilidade, tampouco de sua aptidão para efetivamente garantir futura execução, caso a pretensão inicial seja julgada improcedente. Firme em seus argumentos, ao final requerem a reforma do
decisium
.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 299385395).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
(id. 304491894).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 304664391), suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Sucatas Cuiabá Ltda. ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto e indenização por dano moral em desfavor de Finflex Instituição de Pagamento Ltda. e Trivale Administração Ltda., objetivando a concessão da tutela de urgência para a imediata suspensão dos efeitos do protesto da Nota Fiscal n.o 00232505, atribuindo à causa o valor de R$ 80.777,40.

Alega, em apertada síntese, que mantém relação contratual com as rés, consistente no fornecimento de sistema eletrônico de controle de abastecimento da frota, tendo, no entanto, constatado a emissão de cobranças referentes a abastecimentos não realizados, uma vez que os veículos supostamente abastecidos se encontravam inoperantes ou em locais diversos, conforme comprovado por relatórios de rastreamento anexados aos autos.

Sustenta, ainda, que notificou extrajudicialmente as rés para resolução amigável da controvérsia, sem sucesso, culminando na indevida negativação de seu nome por meio do protesto do título mencionado.

Ao final, requereu, em sede liminar, a suspensão imediata dos efeitos do protesto, mediante a oferta de caução real, consubstanciada em caminhão da marca Volkswagen, modelo VW/24.250 CNC 6X2, avaliado em R$ 280.000,00, bem como, ao final, a procedência da ação com o cancelamento definitivo da negativação e a condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral.

O douto magistrado
a quo
,
deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto lavrado em cartório relativamente à Nota Fiscal n.o 00232505, mediante a oferta de caução representada por caminhão avaliado em R$ 280.000,00 (id. 193832009).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que a liminar foi concedida
inaudita altera pars
, e que o título levado a protesto é legítimo, representando obrigação líquida, certa e exigível. Aduz, ainda, que a caução ofertada é inidônea, por se tratar de bem móvel sem liquidez comprovada, incapaz de garantir eventual execução.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a consequente revogação da medida liminar e restabelecimento da eficácia do protesto da nota fiscal no 00232505.

Pois bem.

Nas contrarrazões, a parte agravada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais (id.

298549875) para constatar que os agravantes dirigiram o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Superado esse ponto, é cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em que pese as alegações das agravantes, a probabilidade do direito da agravada encontra respaldo nos documentos acostados à inicial, que, ao menos em sede de cognição sumária, apontariam inconsistências entre os registros de abastecimento e a efetiva localização dos veículos da autora, colocando em dúvida a exigibilidade do título protestado.

Todavia, diante deste contexto, a questão deve ser analisada sob o crivo do contraditório, o que, evidentemente, demanda ampla dilação probatória na origem.

Outrossim, verifica-se que a tutela foi deferida mediante a prestação de caução, consistente em veículo automotor avaliado em R$ 280.000,00 (id. 192787850), não havendo, nesta fase, comprovação de sua inidoneidade, insuficiência ou restrições. Tal garantia assegura a reversibilidade da medida, aspecto igualmente relevante e bem observado pelo juízo na origem.

Nesta trilha, ao prestar as informações, bem pontuou o d. magistrado ao asseverar,
in verbis
: “
A medida é reversível, pois em caso de improcedência o protesto pode ser reativado.
”
(id. 304491894).

Inobstante, o perigo de dano mostra-se presente, posto que a agravada figura em cadastro restritivo de crédito, situação que, notoriamente, compromete sua imagem empresarial e suas relações comerciais, enquanto não se resolve a controvérsia de fundo.

Sendo assim, entendo que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto, haja vista que decidiu conforme os critérios estabelecidos pela jurisprudência acerca da tutela antecipada em casos semelhantes. A propósito, confira

in litteris
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. 1. Esta eg . Corte de Justiça consagra orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração. 2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts . 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. O mero ajuizamento de demanda judicial discutindo o débito não é suficiente para obstar a negativação do devedor ou o protesto de títulos, sendo necessária a presença concomitante dos seguintes requisitos
:
a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão funda-se na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito
. 4 . Tendo o Tribunal de origem expressamente consignado a ausência de verossimilhança das alegações autorais, estão ausentes os requisitos para o deferimento do pedido de suspensão do protesto relativo ao débito em questão. 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp: 598657/SP, Quarta Turma, Relator.: Ministro Raul Araújo, j. 23.06.2015 - destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu esta Terceira Câmara,
verbis
:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DE PROTESTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – CAUÇÃO PRESTADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – APLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6o, VIII, CDC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, aliada ao oferecimento de caução, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão do protesto.

(...).”
(RAI n.o 1011576-58.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.12.2021 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO PROTESTO MEDIANTE CAUÇÃO – DEPÓSITO JUDICIAL COMO CONTRACAUTELA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, uma vez efetivado o protesto, este pode ser suspenso – e, não, sustado – quando houver: a) discussão judicial do débito; e b) prestação de contracautela pelo devedor, de modo que efetuado o depósito equivalente a integralidade do valor controvertido, deve ser mantida a decisão que deferiu a suspensão dos efeitos do protesto mediante caução
.”
(RAI n.o 10039874420238110000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21.06.2023 – destaquei).

De outro lado, não há risco de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, tendo em vista o oferecimento caução ofertada pela agravada.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a decisão
a quo
que optou pelo deferimento da
tutela

de urgência, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025